Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707761-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela autora FRANCISCA SAMPAIO ROCHA contra a sentença que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum proposta contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., extinguiu o processo em razão da prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil – CPC (ID 30714419). Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelação foi interposta no dia 22/10/2021 (ID 30714422). Por sua vez, o recolhimento e a comprovação do preparo somente foram realizados nos dias 25 e 26/10/2021, respectivamente (ID’s 30714436 e 30714437). O preparo é condição de admissibilidade e necessita ser comprovado no ato de interposição do recurso. No entanto, o recolhimento após a data de protocolo da peça não gera automaticamente a deserção, pois deve ser oportunizado à parte o seu recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Como o preparo foi recolhido de forma simples, intime-se a apelante, na pessoa de seu advogado, para comprovar o pagamento em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator